Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento de CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL no prazo máximo de 5 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58492155). Dispensada do recolhimento do preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 58547877). Contrarrazões apresentadas (ID 59455009). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 59891465).
3. O relatório médico apresentado não indica perigo de morte, risco de perda de membro, sentido ou função (ID 58492156).
4. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.